Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020370-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução. Regressão de Regime Prisional. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão de regime prisional do semiaberto para o fechado. O agravante, condenado por tráfico de drogas e roubo majorado, alega falhas no monitoramento eletrônico e questiona a validade da audiência de justificação conduzida com assistência de defensor público. Busca a anulação dos atos praticados e a reformulação da data-base para progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a audiência de justificação é válida, apesar de conduzida com a assistência de defensor público; e

(ii) verificar se a regressão do regime prisional foi devidamente motivada diante das alegadas falhas técnicas no monitoramento eletrônico e da necessidade de unificação das penas para definição da data-base.

III. Razões de decidir

3. A audiência de justificação foi considerada válida, pois não se verificou qualquer prejuízo concreto à defesa (art. 563, CPP). A simples assistência por defensor público não invalida o ato.

4. A regressão de regime é justificada com base no descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, o que caracteriza falta grave conforme o art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP). O agravante não apresentou justificativas plausíveis para as violações registradas.

5. A unificação das penas exigiu a redefinição da data-base para progressão de regime. A jurisprudência estabelece que, em casos de alteração de regime, a nova data-base é a do início do cumprimento do regime mais severo (art. 111, LEP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. A decisão de regressão de regime e a fixação da nova data-base para progressão estão mantidas.

Teses de julgamento
:

“1. A assistência por defensor público em audiência de justificação não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa.

2. O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave, autorizando a regressão do regime prisional.

3. A unificação das penas exige a redefinição da data-base para progressão de regime, sendo esta fixada a partir da inserção no novo regime mais severo.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118, I; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 800088/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.03.2023; N.U 1027825-16.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alys Henrique de Souza Silva
, recluso por força de duas condenações definitivas e uma provisória, que somam 19 anos e 1 mês de reclusão, interpôs este
Agravo em Execução
, objetivando a
reversão da decisão
que determinou a regressão do regime semiaberto para o regime
fechado
.

Alega,
preliminarmente
, que o agravante não teve a Defesa técnica necessária no processo, tendo em vista ter sido assistido por Defensor Público, e requerendo
a anulação de todos os atos
praticados quando o apenado fora representado, pela Defensoria.
No mérito
, pleiteia a reforma da decisão agravada, pelo argumento de que
as violações
das condições do monitoramento eletrônico ocorreram por
falhas técnicas
, isentando o reeducando de culpa e, por fim, requerendo a
retificação do relatório de situação processual acusatória
para constar como data base, para fins de progressão de regime, a data de 19.9.2019.

As Contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso
.

A decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme o seguinte sumário:

“Sumário: Agravo em execução – Regressão de regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o fechado diante do cometimento de falta grave – Insurgência da Defesa: Pretendida restituição do regime semiaberto – Impertinência – Agravante que descumpriu condições vinculadas ao regime prisional mais brando, concernente ao monitoramento eletrônico, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão por violação às condições por ele assumidas para progredir de regime – Inteligência dos artigos 118, I e 146 – C, parágrafo único, inciso I, ambos da LEP. Pelo desprovimento do Agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime fechado desde 19.9.2019 pelo crime de Tráfico de Drogas, com condenação delitiva, e Roubo Majorado (cumprimento provisório), obtendo o benefício de progressão para o regime semiaberto em 18.7.2022. Todavia, pelo descumprimento das regras estabelecidas no monitoramento eletrônico, bem como com o advento da unificação definitiva da pena do delito de Roubo Majorado, o Juízo da Execução regrediu o agravante para o regime fechado, fixando em 10.11.2023, nova data base para futura progressão de regime.

Contra essa decisão a Defesa se insurge.

É o relato do necessário.

1. DA VALIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Consta nos autos que o agravante foi devidamente assistido por defensor público durante a audiência de justificação. Não há qualquer vício capaz de invalidar o ato processual, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, apenas e tão somente pelo motivo de o apenado ter sido representado pela Defensoria anteriormente.

Ressalto que o acolhimento do pedido apenas deveria ocorrer caso se houvesse a demonstração explicita de prejuízo no caso concreto, o que, pela análise dos autos, não vislumbro. Sobre o tema:

“Dessa forma, não há como presumir prejuízo à defesa do Agravante, motivo pelo qual incide no caso a regra prevista no art. 563 , do Código de Processo Penal - a positivação do dogma fundamental da disciplina das nulidades -, de que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).” (STJ - AgRg no HC: 800088 SC 2023/0029082-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023).

Portanto, não acolho tal pedido.

2. DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO

Alega a Defesa que a regressão do regime foi indevida, pois as falhas no uso da tornozeleira eletrônica teriam decorrido de problemas técnicos. Entretanto, de forma diversa do que foi narrado na tese defensiva, o agravante não logrou êxito em justificar, de forma mínima e convincente, os motivos que ensejaram a violação do aparelho eletrônico.

Conforme registrado na audiência de justificação, o agravante foi advertido sobre a necessidade de cumprir as condições impostas, incluindo a manutenção da carga da tornozeleira, e não apresentou justificativa plausível para as violações detectadas. Transcrevo trecho da decisão do Juízo Singular:

“Inicialmente, havendo comparecido na presente solenidade, acompanhado de seu Defensor, Dr. Fernando Ciscato Bastos, ao apenado fora aberta a audiência de justificação. A priori, conforme aportado nos autos, o apenado veio descumprindo com os termos de monitoramento ao que tange ao uso de tornozeleira eletrônica.
Em sendo questionado em sede de audiência, conforme gravação em mídia audiovisual, em razão das diversas violações durante o uso de tornozeleira, o apenado não apresentou justificativa plausível
.”
g.n.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal prevê a regressão de regime quando o apenado comete falta grave. A jurisprudência desta Corte é clara ao considerar como falta grave o descumprimento das regras de monitoramento eletrônico, justificando, assim, a regressão de regime. Colho julgado:

“O descumprimento das condições impostas no curso da execução penal pelo descarregamento reiterado do equipamento de monitoração autoriza a regressão de regime.” (N.U 1027825-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Logo, concluo como assertiva a decisão que reconheceu a falta grave cometida e, por consequência, a regressão de regime.

3. DA DATA-BASE

Conforme registrado na decisão original, o agravante teve sua pena unificada em 19 anos e 1 mês e, após o redimensionamento da pena, foi constatado o saldo remanescente de 14 anos, 1 mês e 7 dias de cumprimento de pena, impondo o regime fechado, sendo fixada nova data de 10.11.2023 para cálculo de progressão. Insurge-se a Defesa contra a data base, aduzindo que deve ser mantida a data anterior de 19.9.2019.

Sem razão.

Com a unificação das penas e a regressão para o regime fechado, é necessário redefinir a
data-base
para progressão de regime, nos termos da Lei de Execução Penal. A jurisprudência é clara ao afirmar que, quando ocorre
nova condenação
ou
alteração de regime
, a data-base para cálculo dos benefícios deve ser redefinida.

Conforme o
art. 111, parágrafo único, da LEP
, em caso de condenações adicionais durante a execução, as penas são somadas para determinar o regime e, consequentemente, a data-base é ajustada para a nova realidade penal. Isso significa que a data a ser considerada para o início da contagem será
o momento em que o apenado é inserido no novo regime fechado
, ou seja, a partir do
cumprimento da nova ordem de prisão
.

A alteração da data-base é fundamental para garantir que o cálculo de futuras progressões de regime considere o
novo total da pena remanescente
após a unificação e que o apenado cumpra tempo suficiente no regime fechado, alinhando-se aos princípios da
individualização da pena
e à
finalidade ressocializadora da execução penal
.

A jurisprudência dos tribunais tem reafirmado que
a unificação das penas
, por si só, não altera a data-base. No entanto, quando a unificação resulta em
mudança de regime
, como ocorre neste caso, a nova data-base é fixada no
momento da efetiva transferência para o regime mais severo
. Assim, mesmo que Alys estivesse anteriormente em regime semiaberto, a progressão futura só poderá ser concedida a partir da data em que ele foi recolhido para o regime fechado, com a devida expedição e cumprimento do mandado de prisão.

Dessa forma, a redefinição da data-base não configura
reformatio in pejus
(agravamento indevido da situação do condenado), mas um efeito natural da mudança do regime e da unificação das penas. A nova data considera tanto o tempo que resta da pena total como a necessidade de cumprimento de um período razoável no regime mais severo, evitando que o condenado obtenha benefícios prematuros, comprometendo a
efetividade da punição e da reinserção social
.

“2. Na esteira do
novo
entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer que o termo inicial do prazo para a concessão de benefícios executórios deve ser a
data
da última prisão do paciente, porquanto a alteração da
data
-
base
para concessão de
novos
benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por
delito
ocorrido antes do início da
execução
da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de
execução
. (Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n. 1557461/SC, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – julgamento: 22.02.2018 – publicação: DJe de 15.03.2018).” (N.U 1016633-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024